Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739755-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE GEMELI, ZIBE ARAUJO MACHADO AGRAVADO: PIMPAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATILDE GEMELI e ZIBE ARAUJO MACHADO, contra a decisão interlocutória de ID 64248831, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0738607-32.2024.8.07.0001 proposta por PIMPAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, determinou o despejo, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de Cumprimento Provisório de Sentença formulado por PIMPAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA em desfavor de MATILDE GEMELI, ZIBE ARAUJO MACHADO. Assim constou da sentença objeto de execução: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de despejo cumulada com cobrança para: a) Declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; b) Determinar o despejo de MATILDE GEMELI e ZIBE ARAUJO MACHADO e dos demais ocupantes do imóvel situado na CLS 116, Bloco C, Lojas 21 e 23, Asa Sul, Brasília– DF, concedendo-lhes o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (art. 63 da Lei 8.245/91); c) Condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios em atraso, no valor de R$ 149.953,59, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a última atualização do débito, a fim de evitar incidência dos consectários da mora em duplicidade; e d) Condenar as rés ao pagamento dos aluguéis e encargos vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o vencimento de cada obrigação. Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Requer a parte autora tão somente, no momento, a expedição de mandado para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório. Decido. Defiro o pedido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar o despejo de MATILDE GEMELI e ZIBE ARAUJO MACHADO e dos demais ocupantes do imóvel situado na CLS 116, Bloco C, Lojas 21 e 23, Asa Sul, Brasília– DF, concedendo-lhes o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (art. 63 da Lei 8.245/91). Ficam as partes intimadas. No agravo de instrumento (ID 64248828), as executadas, ora agravantes, pleiteia seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, "para que a r. Decisão Interlocutória do juízo da origem não surta seus efeitos até que se julgue o presente recurso, com vistas a garantir os direitos fundamentais das Agravantes”, ou, subsidiariamente, “seja o prazo para desocupação voluntária prolongada para 90 (noventa) dias, dada a natureza comercial do imóvel” (p. 7). Argumentam, em suma, que como ainda pende de julgamento recurso de apelação onde se requer a anulação da sentença que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança n. 0709894-47.2024.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos do autor, ora agravado; em razão de cerceamento do direito ao contraditório, por não ter oportunizado às requeridas agravantes, manifestarem-se acerca dos documentos juntados tardiamente com a réplica, concernente na procuração outorgada à GC &amp; CO Consultoria Ltda-ME para atuar na qualidade de “administrador” do imóvel. Assim, sustentam ser descabido o deferimento de expedição do mandado para desocupação voluntária do imóvel locado, ante a probabilidade de anulação da sentença. Acrescentam ser temerária a imposição da desocupação quando no local funciona um restaurante que, sem contar o fato de possuir diversos equipamentos de grande porte a serem desmobilizados, gera empregos e, para além dos lucros, contribui positivamente na sociedade. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois a “manutenção da ordem de despejo deferida trará graves prejuízo às Agravantes, vez que poderá tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos " (periculum in mora). Por fim, ressaltam a reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência dos pedidos, não trará qualquer prejuízo à Agravada. Comprovado preparo regular nos ID’s 64271555 e 64271557. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Decerto que a sentença prolatada nos autos da ação de despejo (n. 0709894-47.2024.8.07.0001) foi proferida sem conceder à então requerida a oportunidade de se manifestar sobre o documento juntado em réplica, violando assim as disposições dos artigos 9o e 10 do CPC. O princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal veio como uma das grandes novidades trazidas pelo CPC/2015, nos seus artigos 9o e 10, os quais estabelecem que: Art. 5o - LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Visando assegurar efetividade ao contraditório, passou-se a defender a ideia do contraditório como um trinômio (informação/reação/influência), ou até mesmo como um quadrinômio (informação/reação/influência/cooperação), ou seja, o contraditório deve ser entendido como direito de a parte ter ciência de todos os atos e termos do processo, manifestar-se sobre eles, influenciar no conteúdo da decisão e viabilizar a cooperação entre as partes e o juiz. Na forma dos referidos dispositivos, deve o condutor do feito possibilitar a manifestação da parte antes de proferir decisão contra ela (dever de consulta), sendo que, esta regra, é válida para qualquer fase processual. Nesse contexto, consigne-se que o julgamento da lide com base em documento novo, em relação aos quais a requerida não teve a oportunidade de se manifestar, tal como realizado pelo magistrado a quo nos autos referenciados, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório pois, de fato, não foi permitida às partes ré a oportunidade processual de rebaterem e manifestarem sobre o documento, o qual interferiu diretamente no julgamento da demanda, vez que foi utilizado para subsidiar o convencimento do juiz sentenciante, incorrendo, portanto, em error in procedendo. Nesse contexto, vislumbra-se a existência de óbice ao cumprimento provisório de sentença, mormente quando carece de julgamento recurso de apelação que defende a ocorrência de cerceamento de defesa que, de fato, se constata. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, vislumbra-se a probabilidade do provimento recursal a justificar o deferimento da medida vindicada pelas recorrentes. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator